Tribunal: TJES
Processo: 5011386-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011386-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: GEANDSON DA SILVA RIOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. PROTEÇÃO DE MARCA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. SEMELHANÇA FONÉTICA E GRÁFICA. RISCO DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Linhares contra decisão que, em sede de ação inibitória, deferiu pedido liminar para impedir a apresentação artística da "BANDA DJAVU", em razão de suposta violação de marca registrada de titularidade do agravado.

2)
O recorrente sustenta a legalidade da contratação, argumentando que o objeto se referia a artista com grafia diversa ("DJAVU") e que a titularidade da marca do agravado não abrangeria a expressão de forma isolada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de atração artística sob nome com semelhança fonética e gráfica a marca registrada é capaz de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, configurando uso indevido e justificando a tutela inibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A proteção à marca, conforme o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal e a Lei nº 9.279/96, tem por objetivo reprimir a concorrência desleal e, primordialmente, proteger o consumidor de erro, dúvida ou confusão quanto à origem de produtos ou serviços.

5)
A distinção meramente formal na grafia ou a supressão de termo não são suficientes para afastar a manifesta semelhança entre os signos e o consequente risco de associação indevida pelo público.

6)
A divulgação do evento e a própria apresentação da atração contratada utilizaram ostensivamente a marca registrada, esvaziando a tese recursal.

7)
O dano decorrente do uso indevido de marca é presumido (
in re ipsa
), pois expõe o titular à diluição do ativo imaterial e à associação do nome a evento sobre o qual não detém controle.

8)
A despeito do acerto da decisão de primeiro grau, a apresentação artística ocorreu por força de efeito suspensivo concedido em sede de plantão judiciário.

9)
Tal fato, por si só, afasta o descumprimento da ordem original e a incidência da multa cominatória, sem prejuízo de eventual reparação civil em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A semelhança fonética e gráfica entre signos, ainda que com pequenas variações ortográficas, caracteriza o uso indevido de marca quando for capaz de gerar confusão ou associação errônea pelo público consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXIX; Lei nº 9.279/96.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0714936-66.2023.8.07.0016; TJ-CE 0100980-46.2019.8.06.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade da decisão que, em caráter liminar, obstou a realização de apresentação artística contratada pelo
Município de Linhares
, em razão de suposto uso indevido de marca registrada de titularidade do agravado.

O agravante defende a legalidade da contratação sob o argumento de que o objeto contratual se refere ao artista "DJAVU", e não à marca "BANDA DJAVÚ", da qual o agravado é titular.

Todavia, análise mais detida do arcabouço normativo e fático enseja conclusão diversa.

A proteção à marca, assegurada pelo inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), visa a reprimir a concorrência desleal e, sobretudo, a proteger o consumidor de erro, dúvida ou confusão quanto à origem de produtos ou serviços.

Sob esse prisma, a distinção meramente formal entre as grafias "DJAVU" e "DJAVÚ" ou a supressão do termo "BANDA" no instrumento contratual não se revela suficiente para afastar a manifesta semelhança entre os signos e a consequente possibilidade de associação indevida pelo público.

Ademais, a documentação carreada pelo agravado demonstra, de forma inequívoca, que a divulgação do evento e a própria apresentação da atração contratada utilizaram ostensivamente a marca "BANDA DJAVU", o que esvazia a tese recursal de que se tratava de artista diverso.

A semelhança fonética e gráfica, quando passível de gerar confusão no consumidor ou associação errônea entre as marcas, caracteriza o uso indevido.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS.
MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, além de evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço, sendo despiciendo o efetivo equívoco do consumidor. Nesse sentido o entendimento do STJ: ?[...] 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
5. O art . 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos . Precedente. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.? (REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021 - grifo nosso) 2.
A aferição de eventual colidência entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, sendo imprescindível examinar também a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários .
[...]

(TJ-DF 0714936-66.2023.8 .07.0016 1784599, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MARCAS E PATENTES. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DE DOMÍNIO (SITE) NA INTERNET CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . ABSTENÇÃO DO USO DE DOMÍNIO QUE CAUSE CONFUSÃO EM RAZÃO DE MARCA JÁ EXISTENTE E REGISTRADA. [...] MÉRITO: PARTE AUTORA QUE REGISTROU A MARCA COMERCIAL JUNTO AO INPI. PREVALÊNCIA EM DETRIMENTO DAQUELE QUE REGISTROU APENAS O DOMÍNIO DO NOME NA ¿INTERNET¿ SEM DETER REGISTRO NO ÓRGÃO. O REGISTRO DA MARCA CONFERE AO TITULAR O DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO SIGNO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E, CONSEQUENTEMENTE, A PRERROGATIVA DE COMPELIR TERCEIROS A CESSAREM A UTILIZAÇÃO DE SINAIS IDÊNTICOS OU SEMELHANTE . DANO MATERIAL PRESUMIDO. BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO DA MARCA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] No mérito, importa salientar que o registro do domínio na internet ainda não está regulado por lei específica, não existindo a exigência de apresentação de qualquer comprovante de titularidade da marca ou expressão, bastando apenas que o nome esteja livre no Comitê Gestor, para que a sua titularidade e uso na rede sejam autorizados. 4.
Contudo, entendo que não se pode deixar de garantir o uso da marca a quem tiver o respectivo registro junto ao INPI, pois este detém todos os direitos decorrentes desse, inclusive a divulgação da marca via internet. Na hipótese, a parte autora comprovou ser titular da marca, conforme registro nº 914080407, para designar NCL (11) 35. (fls. 32/37). Portanto, deve ser acolhida a prevalência buscada pela autora, ora apelada, eis que comprovada a antecedência do registro da sua marca no instituto competente, o INPI .
5. Por fim, quanto aos danos materiais, tem-se que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que a violação do direito de propriedade com o uso indevido de marca gera por si o direito à reparação material de forma a reputar presumida a existência de dano patrimonial, uma vez demonstrada a violação a direito de propriedade industrial, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme se infere do seguinte julgado: (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-CE - Apelação Cível: 0100980-46.2019.8 .06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

O argumento de prejuízo a comerciantes e à estrutura do evento não subsiste, pois a decisão liminar se restringiu a única apresentação, não afetando a continuidade do festival "FORRÓ DO PONTAL 2025", que contava com várias outras atrações.

O dano, na verdade, milita em favor do titular da marca, que se vê exposto à diluição do ativo imaterial e à associação do nome a evento sobre o qual não possui controle, sendo o prejuízo, em casos de uso indevido de marca, presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado.

Nesse contexto, revelam-se improcedentes as razões expostas pelo município recorrente, de modo que a decisão agravada não merece reparo.

Vale registrar que a apresentação artística, embora contrária aos interesses do agravado, ocorreu por força de decisão judicial proferida em sede de plantão judiciário, que conferiu efeito suspensivo a este agravo de instrumento.

Dessa forma, a conduta do agravante, ao realizar o show, estava amparada por ordem judicial, o que afasta a caracterização de descumprimento e, por conseguinte, a incidência da multa cominatória fixada na decisão de primeiro grau, sem prejuízo de eventual reparação civil em ação própria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões